Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA CAUTELAR PROCESSUAL. FINALIDADE DISTINTA DO SURSIS. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por descumprimento de medidas protetivas, com execução da pena suspensa mediante sursis.
2.O juízo de origem, em sentença, revogou a prisão preventiva e impôs monitoração eletrônica por prazo determinado como contracautela para permitir o recurso em liberdade.
3.A defesa pretende o afastamento da monitoração eletrônica, sob alegação de incompatibilidade com o sursis, ausência de previsão legal e prejuízo à atividade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em definir se a imposição de monitoração eletrônica, como substitutiva da prisão preventiva, é compatível com o sursis e se caracteriza constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A monitoração eletrônica possui natureza cautelar processual (CPP, art. 319, IX) e não se confunde com as condições do sursis (CP, arts. 77 a 79).
6.É possível ao juízo estabelece a monitoração eletrônica como contracautela necessária para substituir a prisão preventiva, diante de histórico de descumprimento de medidas protetivas do réu, a fim de permiti-lo recorrer em liberdade.
7.Há fundamentação concreta que demonstra risco à integridade da vítima e insuficiência de cautelares menos gravosas.
8.A medida é temporária, proporcional e menos restritiva que a prisão preventiva que substitui, não configurando constrangimento ilegal.
9.Inconveniências laborais ou sociais decorrentes do uso da tornozeleira não afastam a legitimidade da medida quando presente risco processual e à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida e denegada.